Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LEI DISTRITAL N.o 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. ÔNUS DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento, em favor da parte autora, da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a recorrida não possui direito ao recebimento da mencionada gratificação.

2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolverem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprirem integralmente a carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula no 27 da TUJ sobre o tema prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público “quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.

3. Apesar da Súmula suso permitir o pagamento da GAB a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário deixar claro que é mais importante verificar se, de fato, o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde do que o local de sua lotação.

4. Caso concreto. A recorrida é servidora pública do Distrito Federal e ocupa o cargo de técnico em enfermagem, cumprindo jornada de 40 (quarenta) horas semanais no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde. Destaque-se que não foi juntado aos autos nenhum relatório descrevendo as atividades exercidas diretamente por ela.

5. Do cotejo entre a definição de atenção básica à saúde, constante no art. 2o da Portaria n.o 2.436/2017 do Ministério da Saúde, e as atividades desempenhadas pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica, art. 468 do Decreto Distrital n.o 39.546/2018, é possível concluir que a recorrida não exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para receber a GAB. É do servidor público o ônus de comprovar que exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, consoante prevê o §1o do artigo 2o da Lei Distrital n.o 318/1992, não tendo a recorrida, no caso, se desincumbido desse ônus. Precedentes: acórdãos n.o 1375491, 1382632 e 1439768.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.